Tribunal: TJSP
Processo: 1087512-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Bloqueio de perfil no instagram – Obrigação de fazer e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora que busca a inversão parcial do julgado na parte em que restou vencida, ou seja, em relação ao dano moral - Descabimento - Dano Moral – Inocorrência – Mero dissabor/aborrecimento - Não há qualquer comprovação de que o nome do(a)

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Bloqueio de perfil no instagram – Obrigação de fazer e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora que busca a inversão parcial do julgado na parte em que restou vencida, ou seja, em relação ao dano moral - Descabimento - Dano Moral – Inocorrência – Mero dissabor/aborrecimento - Não há qualquer comprovação de que o nome do(a) requerente foi levado à protesto ou inserido em órgão(s) de proteção ao crédito - A falha na prestação de serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.